Tribunal: TJSP
Processo: 1023064-48.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por débitos que afirma desconhecer - Réu demonstra a origem dos débitos nos valores de R$ 179,29, R$ 476,78 e R$ 3.012,56, pois apresentou documentos que comprovam o inadimplemento do autor de faturas de cartão de crédito e de saldo devedor de mútuo – Faturas apresentadas que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por débitos que afirma desconhecer - Réu demonstra a origem dos débitos nos valores de R$ 179,29, R$ 476,78 e R$ 3.012,56, pois apresentou documentos que comprovam o inadimplemento do autor de faturas de cartão de crédito e de saldo devedor de mútuo – Faturas apresentadas que indicam o uso do cartão de crédito – Débitos exigíveis - Réu não demonstrou, contudo, a regularidade do débito de R$ 344,05 – Inexistência de prova da dívida apontada - Débito inexigível – Pedido declaratório de inexigibilidade acolhido apenas em relação a essa dívida Dano moral – Inocorrência - Se o apontamento indevido alcança quem já tinha o nome inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude, estando afastado o caráter de abalo de crédito – Inteligência da súmula 385 do STJ – Sucumbente em maior, mantém-se a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios – Recurso provido em parte.